Tribunal: TJMT
Processo: 1030217-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030217-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EXATIDAO CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 08.639.480/0001-47 (AGRAVANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES CENTRAIS. NULIDADE DA DECISÃO. CASSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente exceção de
pré
-executividade, em execução fundada em contrato de seguro saúde, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória e adequação da via dos embargos à execução. A executada sustenta inexigibilidade do crédito, por se tratar de cobrança vinculada a cláusula de aviso prévio de 60 dias, além de apresentar documento emitido pela credora atestando situação de adimplência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade observou o dever constitucional e legal de fundamentação ao deixar de enfrentar, de modo específico: (i) a tese de inexigibilidade fundada em cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias; e (
ii
) a relevância de documento emitido pela própria exequente indicando situação de adimplência.

III. Razões de decidir

3. O dever de fundamentação das decisões judiciais impõe ao julgador o enfrentamento específico de todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, não se satisfazendo com fundamentação genérica.

4. No caso, a decisão recorrida limitou-se a afirmar a necessidade de dilação probatória, sem explicitar
por que
a alegação de cobrança fundada em aviso prévio contratual e o documento de adimplência não teriam aptidão para análise na via da exceção de
pré
-executividade.

5. A ausência de enfrentamento individualizado de tais fundamentos caracteriza deficiência de motivação, impondo a cassação do decisum para novo pronunciamento, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6. Diante da possibilidade de constrição patrimonial em execução cujo título tem exigibilidade controvertida, mostra-se adequada a manutenção do efeito suspensivo até nova deliberação do juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para cassar a decisão recorrida e determinar novo pronunciamento pelo juízo de origem, com manutenção do efeito suspensivo.

Tese de julgamento:

“1. É nula a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade sem enfrentar, de modo específico e fundamentado, teses aptas, em tese, a afastar a exigibilidade do título executivo.

2. A fundamentação genérica quanto à necessidade de dilação probatória não supre o dever constitucional de motivação quando há alegação concreta de inexigibilidade lastreada em cláusula contratual e documento emitido pela própria credora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 489, § 1º, IV, 914 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1210762/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17.05.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1001395-20.2022.8.11.0046, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento c/c pedido de tutela de urgência recursal
(
i
d.
312026365
) interposto por
EXATIDÃO CONTABILIDADE LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1038354-44.2018.8.11.0041
, movida por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, decisão essa que
JULGOU IMPROCEDENTE a exceção de
pré
-executividade
manejada pela executada (decisão recorrida: Id.
203886993
).

Na
origem
, a exequente ajuizou
execução de título extrajudicial
afirmando a existência de débito relativo ao contrato/seguro saúde (apólice indicada na contraminuta como
n.º 19587
) e
títulos
apontados já no cadastro do AI como
112441140
e
113543000
.

Conforme a
petição inicial executiva
(mencionada na exceção como “Inicial – Id.
16303500
”), a exequente asseverou que a executada teria deixado de adimplir
duas faturas
e que
“
o inadimplemento acima
mencionado monta
, até a presente data, o valor de R$ 11.289,00
”
, valor correspondente ao
“
total do prêmio inadimplido, acrescido de correção monetária e juros
”
, tendo juntado demonstrativo com os seguintes marcos e quantias:
a)
Título 112441140
: competência
19/01/2018 a 18/02/2018
, vencimento
19/01/2018
,
valor original R$ 5.096,88
, indicado como atualizado a
R$ 5.677,24
;
b)

Título 113543000
: competência
19/02/2018 a 18/03/2018
, vencimento
19/02/2018
,
valor original R$ 5.096,88
, indicado como atualizado a
R$ 5.611,76
;
c)
Total
(soma dos atualizados):
R$ 11.289,00
.

Citada, a executada apresentou
Exceção de
Pré
-Executividade
(
i
d.
167411907
), na qual expôs, em síntese, tratar-se de execução proposta para satisfazer
“
o suposto débito dos prêmios inadimplidos de janeiro e fevereiro de 2018
”
, sustentando, contudo, que a exequente estaria tentando cobrar mensalidades “
(de 60 dias) após o cancelamento do plano
”
, afirmando que a
“
previsão normativa que permitia tal conduta foi revogada por meio da Resolução Normativa nº. 455/2020 da ANS
”
.

A exceção ainda articulou
, a a
plicação do CDC
à relação, invocando os arts. 2º e 3º do CDC e a
Súmula 608 do STJ
;
bem como, o
adimplemento, consignando
que, embora se alegue inadimplemento de
jan
/
fev
/2018,
“
nos referidos meses, o Executado não tinha mais qualquer tipo de relação contratual
”
, e que constaria
“
como ADIMPLENTE
”
em documento emitido pela própria exequente (referido como Doc. 02 na exceção);

Asseverou
Nulidade/abusividade
de cláusula de “pagamento do prêmio por 60 dias após o pedido de rescisão”, reputando-a abusiva, além de sustentar que a base regulatória (art. 17, parágrafo único, da RN 195/2009) teria sido anulada em âmbito coletivo;
assim como, i
nvocou precedentes, inclusive com menção à
Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101
e à posterior
RN 455/2020
(na exceção, a revogação é tratada como fundamento de nulidade, com reprodução de ementa e referências jurisprudenciais).

Ao final, a exceção requereu, dentre outros pontos,
condenação em ônus de sucumbência no valor de 20% sobre o valor da
causa
,
além de custas, e intimações em nome de patrono indicado.

O Juízo de origem, por decisão (
id
.
203886993
), após registrar que a exequente foi instada e pugnou pela improcedência, assentou que a exceção de
pré
-executividade é medida excepcional, “
apenas se admite
” quando verse sobre nulidade da execução fundada em matérias cognoscíveis de ofício.

Na sequência,
em síntese,
consignou que, no caso concreto

que a alegação de rescisão antes do período faturado
“
não se encontra amparada por documento inequívoco capaz, por si só, de afastar a exigibilidade do título
”
, exigindo cotejo com contrato e faturas, o que caracterizaria
dilação probatória

incompatível
com a via eleita.

Por isso, concluiu que a controvérsia deveria ser veiculada por
embargos à execução (art. 914 do CPC)
e,
“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de
Pré
-Executividade de id. 167411907, determinando o prosseguimento da execução
”
. Determinou, que a exequente fosse intimada a
atualizar o débito e indicar bens à penhora
, no prazo de 15 dias.

Após
comando judicial, consta manifestação da exequente com pedido de medidas constritivas e detalhamento de ferramentas do SISBAJUD, requerendo bloqueio de ativos, inclusive “Teimosinha”, e postulando constrição “
limitado até o valor do débito exequendo de R$ 32.661,45
” (petição e planilha: Id.
206263306
).

No demonstrativo anexado, a exequente detalha atualização “
até 01/08/2025 utilizando IPCA (IBGE)
”, com os seguintes destaques numéricos (conforme planilha):

I
)
Para o
título 112441140
(
atualização monetária
,

juros moratórios
e
honorários
) o
subtotal
de
R$ 15.886,08
;
II)
Para o
título 113543000

(atualização monetária, juros moratórios e honorários) o
subtotal de

subtotal R$ 15.756,78
;
III)
Custas atualizadas somadas em
R$ 1.018,58
(incluindo, entre outras, guias indicadas como custas iniciais, oficial de justiça, SISBAJUD,
Bacenjud
e
Infojud
);
IV)
Total final
indicado:
R$ 32.661,45
.

Nas razões (
i
d.
312026365
), a
agravante

aduz
o cabimento do agravo por se tratar de decisão interlocutória em execução, referindo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

No mérito, apresenta “síntese da demanda” afirmando que a execução visa à satisfação de
“
suposto débito vinculado aos prêmios inadimplidos dos meses 01 e 02/2018
”
, lançados
“
em razão do pedido de cancelamento do plano de saúde, realizado de forma unilateral
”
.
A
agravante
,
requalifica o núcleo do débito como
cobrança de multa/cláusula de aviso prévio
, afirmando que
“
o débito executado se trata da cobrança de multa contratual por cancelamento imotivado e unilateral
”
pelo fato de não ter havido comunicação com antecedência mínima de 60 dias
(
clausula 29.1.1
).

Invoca, com relevo, a
RN 195/2009
(art. 17, parágrafo único)
com
objeto de controle coletivo, mencionando expressamente a
Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101
, julgada procedente para declarar a nulidade do dispositivo, e sustenta que não haveria necessidade de dilação probatória, por se tratar de “
fato público e notório
” quanto à anulação e revogação do fundamento regulamentar, defendendo a possibilidade de reconhecimento de ofício e a qualificação do tema como “
matéria de ordem pública
”.

A
duz a
inda,

que
“
a própria empresa Agravada, emitiu um documento atestando o
adimplemento integral das mensalidades
”
e, por isso, não haveria “
qualquer outra cobra
nça cabível
”
a justificar a continuidade da execução.

Ao final, requer: (i) provimento integral do agravo para reforma da decisão e acolhimento da exceção, reconhecendo-se a nulidade da cobrança e condenação em custas e honorários sucumbenciais; e (ii) concessão de
tutela de urgência recursal
para suspender os atos executivos, alegando risco de constrição patrimonial por “dívida indevida”.

Consta decisão monocrática (Id.
313360354
) na qual se registrou tratar-se de agravo com pedido de antecipação de
tutela recursal
contra decisão que rejeitou a exceção.

Após reproduzir, em síntese, trechos das alegações recursais (inclusive: revogação da RN n. 195 pela RN n. 455; menção a documento de adimplemento; e referência à ACP com eficácia nacional), o Relator consignou que, “
a priori
”, a tese do agravante imporia a suspensão da decisão, destacando também
“
a argumentação de que a Agravada considerou o Agravante adimplente
”
.
F
oi expressamente deferido o pleito
de

“
pretensão liminar recursal de efeito suspensivo
”
.

A agravada apresentou
tempestiva
contraminuta
(
id
.
317728887
), sustentando,
e
m
síntese, que a relação contratual é representada por proposta comercial/condições gerais, extrai
ndo
a apólice
n.º 19587
, e defende a higidez da decisão agravada. Reitera trechos do decisum recorrido sobre a inexistência de documento inequívoco e a necessidade de dilação probatória, sustentando que a via correta seria embargos à execução, inclusive destacando que, com o art. 914 do CPC, os embargos poderiam ser opostos
“
independentemente de penhora, depósito ou caução
”
, reputando “inócua” a exceção eleita.

No mérito contratual, a agravada afirma a legalidade da cobrança dos prêmios, princípios da autonomia da vontade e pacta sunt servanda, e, quanto ao período cobrado, registra expressamente
, que
“
não há qualquer justificativa para a excipiente deixar de assumir as parcelas dos prêmios com vencimentos em 19/01/2018 e 19/02/2018.
”

Em

t
ópico específico
sobre
efeitos da RN 455/2020, a
duz
existir esclarecimento no sentido de que, havendo previsão contratual de notificação prévia, a regra deveria ser respeitada.

Ao final, requer a manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, inclusive com
regularização do preparo
, após a certidão de preparo recursal (
id.
312039394
), mediante juntada de guia/recibo de custas do agravo no valor de
R$ 155,88
(
i
d
312552866
), além de instrumento devidamente formado (v.g.,
i
d
312026365
e anexos).

Registro, de início, que foi
deferido efeito suspensivo
por decisão monocrática (
i
d
313360354
), permanecendo assim até ulterior deliberação colegiada, com determinação de comunicação ao juízo de origem e intimação da parte agravada para contrarrazões.

I
) MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida a esta instância gravita em torno da decisão do juízo de origem que
julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade
(Id
203886993
), ao fundamento de que a tese defensiva exigiria
dilação probatória
, recomendando-se a via dos
embargos à execução
.

A decisão recorrida registra, em termos gerais, o regime excepcional da exceção de
pré
-executividade e conclui que “
a tese defensiva está, em sua essência, atrelada à verificação de fatos
” e que não haveria “
documento inequívoco
” capaz, por si só, de afastar a exigibilidade, julgando improcedente a exceção e determinando o prosseguimento da execução (
id.

203886993
).

Todavia,
à luz do dever de fundamentação
(CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11 e 489), entendo que o
pronunciamento
recorrido

não enfrentou, de maneira individualizada e suficientemente explícita
,
dois vetores centrais,
pré-constituídos
e
expressamente invocados
como causas de
inexigibilidade
do crédito em sede executiva:

(
a
) A tese de cobrança fundada em aviso prévio/multa de 60 dias (cláusula contratual) — recorte jurídico essencial.

Nas razões do agravo (
i
d
312026365
), a agravante sustenta que “
o débito executado se trata da cobrança de multa contratual
” vinculada à ausência de comunicação com antecedência mínima de
60 (sessenta) dias
, mencionando a
cláusula 29.1.1
, com referência expressa a
“
prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
”
(
i
d
312026365
, p. 6–7/609). Esse fundamento reclama pronunciamento direto: se a cobrança executiva se sustenta nesse suporte,
qual a consequência jurídica sobre a exigibilidade
do título no âmbito da execução.

(
b
) A documentação de “adimplência” emitida pela própria credora — elemento objetivo que demanda valoração explícita.

Consta nos autos “carta de permanência” (Id
312026367
) na qual se lê:
“Início: 19/01/2016 Fim: 18/03/2018”
,
“Motivo do fim do contrato: DESLIGAMENTO POR INICIATIVA DA EMPRESA”
e
“Situação de adimplência: Adimplente”

(Id
312026367
, p. 16–18/609). O conteúdo, inclusive, foi realçado na decisão liminar, ao consignar que “
merece destaque a argumentação de que a Agravada considerou o Agravante adimplente
” (Id
313360354
, p. 580/609).

Não se revela suficiente, portanto, uma afirmação genérica de ausência de documento inequívoco, sem explicitação do porquê esse documento não impactaria a exigibilidade ou não se prestaria ao exame na via eleita.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA.
ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada.
2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao
art
. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios
.

(STF - ARE: 1210762 GO 0324785-84 .2005.8.09.0087, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 21/06/2022)

(
g.n
.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS QUE SUSCITAM TESES RELEVANTES. SENTENÇA QUE REJEITA OS EMBARGOS COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar o acerto da sentença quanto à procedência da ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR O dever de fundamentação das decisões judiciais (CF,
art
. 93, IX, e CPC, art. 489, § 1º, IV) exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. É nula, por ausência de fundamentação, a sentença que rejeita embargos monitórios de forma genérica, sem analisar especificamente as teses defensivas substanciais, como prescrição, quitação e ilegitimidade passiva. IV. DISPOSITIVO Recursos prejudicados.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013952020228110046, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2025)

Diante disso, sem adentrar — por ora — ao
mérito final
da inexigibilidade (evitando-se supressão de instância, caso se entenda necessário desenvolvimento do contraditório em primeiro grau), impõe-se reconhecer que o
decisum
impugnado
carece de enfrentamento específico
desses fundamentos essenciais, recomendando
cassação
para que o juízo de origem profira
novo pronunciamento
, examinando-os
de forma expressa, motivada e individualizada
.

II
) Manutenção do efeito suspensivo

Diante do estado do processo e da finalidade de preservar a utilidade do provimento jurisdicional — notadamente porque a execução pode avançar para atos constritivos —
mantenho
o efeito suspensivo anteriormente deferido (Id
313360354
)
até a prolação de nova decisão
pelo juízo de origem, após o enfrentamento específico ora determinado.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR
EITOS CREDITÓRIOS AGRO SGT contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos embargos à execução opostos por João
Biazon
Basso,
deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, suspendendo a execução f
undada em
Cedula
de Produto R
ural (CPR). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 919, § 1º, do CPC, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente diante da alegação de adimplemento da obrigação e excesso de execução pela cobrança de encargos moratórios indevidos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional, condicionada à presença cumulativa de: requerimento do embargante; demonstração de probabilidade do direito; risco de dano grave ou de difícil reparação; e garantia do juízo.

4. No caso, o magistrado de origem reconheceu a plausibilidade do direito alegado, ante a documentação que evidencia possível quitação da obrigação e excesso de execução em razão da cobrança de encargos supostamente indevidos.

5. O risco de dano grave se mostra configurado pela possibilidade de constrição patrimonial sobre valores já adimplidos, justificando a suspensão dos atos executivos. 6. A execução encontra-se suficientemente garantida, atendendo ao requisito legal. 7. Ausência de fundamentos aptos a infirmar a decisão recorrida, que se mantém por prudência e cautela, em juízo de cognição sumária.
IV.
DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“Estando presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente quando há indícios de adimplemento substancial da obrigação e risco de constrição patrimonial indevida.”

Dispositivo relevante citado: CPC,
art
. 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 526; TJMT, N.U 1001157-47.2019 .8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21 .02.2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10238934920258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2025)

(
g.n
.)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento
para
CASSAR
a decisão recorrida (Id
203886993
) e
DETERMINAR
que o Juízo de origem profira
novo pronunciamento
, enfrentando expressamente a tese de
inexigibilidade do crédito
à luz:

(a) da alegação de cobrança fundada em
aviso prévio/multa
por ausência de comunicação com antecedência mínima de
60 dias
(cláusula 29.1.1, conforme razões do agravo – Id
312026365
); e

(b) da documentação denominada “carta de permanência”, que consigna “
Situação de adimplência: Adimplente
” e termo final “
Fim: 18/03/2018
” (Id
312026367
), explicitando, de modo motivado, a repercussão desses elementos sobre a
exigibilidade
do título e sobre a adequação da via eleita.

MANTENHO
o efeito suspensivo anteriormente deferido (Id
313360354
) até nova deliberação, após a decisão a ser proferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026